Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-52.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE DE DEUS LOURENCO RECORRIDO: ROSANDIRA LEMOS MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. CONSTRUÇÃO DE MURO. VÍCIOS IDENTIFICADOS POR LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. RECONVENÇÃO. SERVIÇOS ADICIONAIS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar o réu ao pagamento de valor equivalente ao custo dos reparos necessários em muro residencial, conforme laudo pericial, e julgou improcedente o pedido reconvencional de cobrança por supostos serviços adicionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de culpa concorrente da consumidora pelos vícios construtivos identificados no muro e a possibilidade de acolhimento do pedido reconvencional referente a serviços adicionais alegadamente não pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Submetido o contrato de empreitada discutido ao microssistema de defesa do consumidor, aplica-se ao construtor, além da obrigação específica de resultado, inclusive quanto à solidez e à segurança (art. 618 do CC), o dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC). 4. A ausência de projeto estrutural e de estudo do solo não afasta nem mitiga a obrigação de resultado do construtor, tampouco justifica o reconhecimento de culpa concorrente da consumidora decorrente da suposta omissão em providenciá-los, pois cabia a ele, como conhecedor da atividade e diante da possível insuficiência de documentos técnicos aptos a garantir o sucesso do resultado a que se comprometera, recusar a execução dos serviços ou, ao menos, alertá-la do risco de construir sem tais informações. 5. As provas documentais e testemunhais não demonstram, de forma suficiente, a prestação e inadimplência dos supostos serviços adicionais, não se desincumbindo o reconvinte do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), razão pela qual se mantém a improcedência da reconvenção. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, III. CC, art. 615; art. 618. CPC, art. 373, I. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC, 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a aplicação indevida do Código de Defesa do Consumidor desencadeou sérias consequências jurídicas equivocadas, sobretudo a inversão automática do ônus da prova, sem qualquer fundamentação concreta, imponto ao recorrente o encargo de provar fato negativo, qual seja, a inexistência de defeitos na obra. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJPR; c) artigos 611, 612, 613, e 618, todos do Código Civil, porque ao tribunal local aplicou um regime jurídico próprio de obras de engenharia de grande porte a uma empreitada simples de mão de obra, executada por pedreiro, sem responsabilidade técnica e sem qualquer semelhança com os exemplos típicos citados pela doutrina civilista. Afirma que houve a imposição de responsabilidade própria do autor do projeto e do incorporador, e não de um simples executor de mão de obra. Defende, ainda, que produziu prova documental e testemunhal abundante, suficiente para comprovar a existência do ajuste verbal, a execução das tarefas extras e o inadimplemento da recorrida quanto ao pagamento, razão pela impõe-se a procedência do pedido reconvencional. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11o, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 373 do CPC; 2° e 3°, do CDC; e 611, 612, 613, e 618, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De início, cumpre salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois a autora/apelada e o réu/apelante – na qualidade de pessoa física que fornece profissionalmente e com habitualidade serviços de empreitada – qualificam-se, respectivamente, como consumidora e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC). Feitas essas considerações, é certo que, além de lhe serem aplicados deveres específicos previstos no microssistema de defesa do consumidor, como o de prestar informação clara e adequada acerca dos serviços (art. 6o, III, do CDC), o construtor, ora réu, submete-se à obrigação específica de resultado, consistente na entrega do imóvel segundo padrão de qualidade que atenda às legítimas expectativas da adquirente, inclusive quanto à solidez e à segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil, aplicável ao caso por força da teoria do diálogo das fontes. No caso em exame, o laudo pericial apresentado no Id 74534964 atestou categoricamente diversos vícios no muro construído, indicando a existência de violações a normas técnicas aplicáveis, listadas na sentença recorrida. Constatou também que, embora não acarretem risco imediato de colapso, as falhas identificadas podem evoluir e comprometer a segurança e a funcionalidade do muro a médio e longo prazo. Saliento, por oportuno, que a menção, no laudo pericial, à ausência de projeto estrutural e estudo do solo como deficiências observadas no processo construtivo não afasta nem mitiga a obrigação de resultado do construtor, tampouco justifica o reconhecimento de culpa concorrente da consumidora em virtude da suposta omissão em providenciá-los. Na verdade, caberia ao construtor, como conhecedor da atividade por ele exercida no mercado de consumo e diante da possível insuficiência de documentos técnicos aptos a garantir o sucesso do resultado a que se comprometera, recusar a execução dos serviços ou, ao menos, alertar a consumidora dos riscos de sua execução sem a prévia elaboração de projeto estrutural e estudo do solo por profissionais habilitados, o que não foi feito. .... No tocante às provas documentais, saliento que as notas fiscais e recibos (Id 74534872), além de não se referirem exclusivamente à obra da autora, não esclarecem, de forma satisfatória, se dizem respeito à empreitada inicialmente contratada ou aos supostos serviços adicionais, notadamente diante da informação extraída do depoimento de Alexandre Costa Fontes, de que a obra estava constantemente atrasada e de que o réu não comprara todo o material de uma só vez (Ids 74534921-74534922). De igual modo, as conversas catalogadas no Id 74534873, embora indiquem concordância da autora com a realização de ajustes financeiros ao final da obra, não especificam quais serviços listados decorreram de nova avença, foram satisfatoriamente realizados, mas não quitados pela proprietária por meio das transferências mencionadas nas páginas 15 e seguintes do diálogo travado pelas partes, não apresentado em sua integralidade pelo réu. Tais conclusões não são afastadas pelo depoimento dos informantes Ivan da Silva Costa (Ids 74534929 e 74534930) e Caetano Moreno da Silva (Ids 74534927 e 74534928), que trabalharam como ajudantes de pedreiro na obra discutida e, apesar de informarem a existência de um acréscimo no serviço inicial, não esclareceram se este foi satisfatoriamente prestado, segundo as normas técnicas aplicáveis e as orientações da proprietária, as quais, se não observadas, justificam a rejeição da obra, nos termos do art. 615 do Código Civil. Diante dessas considerações, reputo inafastável a conclusão de que o reconvinte não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), razão pela qual deve ser mantido incólume o capítulo da sentença que afastou sua pretensão. ( ID 77630288). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41